Tribunal: TJDFT
Processo: 0751389-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 608/STJ. BENEFICIÁRIA COM DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA SEROSO DE ALTO GRAU. INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO NO LOCAL ONDE RESIDE O PARTICIPANTE DO PLANO DE SAÚDE. HIPÓTESE EM QUE PREVISTO O FORNECIMENTO DE TRANSPORTE, POR MEIO DE AMBULÂNCIA, PARA DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA ATÉ O LOCAL EM QUE O TRATAMENTO DE SAÚDE POSSA SER PRESTADO POR CLÍNICA CREDENCIADA. ASSISTÊNCIA APENAS DISPONIBILIZADA EM MUNICÍPIO DIVERSO DO DE RESIDÊNCIA DA BENEFICIÁRIA, MAS EM REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO NEGADO. NEGATIVA QUE NÃO ATENDE À DETERMINAÇÃO POSTA NO ART. 4o § 2o DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 566/2022/ANS. RECUSA QUE CARACTERIZA PRÁTICA ABUSIVA E ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação negocial que constituíram entre si a ré Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) e a beneficiária/autora não está sob domínio do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a CASSI, como operadora de plano de saúde, qualifica-se como entidade de autogestão. Assim, ressalvada está sua condição, nos termos do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Conquanto não seja ilimitada a amplitude de cobertura ofertada pelas pessoas jurídicas que operam e comercializam planos de saúde no mercado de consumo, é abusiva e ilegal a negativa de cobertura contratual para fornecimento de transporte, por ambulância, até a clínica credenciada estabelecida em município diverso do de residência da beneficiária, mas em região de abrangência do plano de saúde, quando no local de residência da participante não estão credenciados prestadores de serviços para realização do tratamento oncológico a que está ela submetida; tratamento esse sob regular cobertura do contrato de assistência à saúde firmado com a entidade de autogestão ré/apelante. Inteligência do art. 4o § 2o da Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS.
3. Recuso conhecido e desprovido.